Tribunal: TJMT
Processo: 1017467-54.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANDRA DE ALMEIDA ECHEVERRIA - CPF: 667.835.931-34 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1017467-54.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ELIZANDRA DE ALMEIDA ECHEVERRIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito proposta pela Recorrida ELIZANDRA DE ALMEIDA ECHEVERRIA na qual requer que seja refaturada a leitura ocorrida em dezembro de 2019 à maio de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

2.
Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrida, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa Recorrente reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3.
Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa Recorrente a qual agiu no exercício regular de direito.

4.
Pedido contraposto parcialmente procedente.

5.
Litigância de má-fé não configurada.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito proposta pela Recorrida ELIZANDRA DE ALMEIDA ECHEVERRIA na qual requer que seja refaturada a leitura ocorrida em dezembro de 2019 à maio de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito das leituras ocorridas em dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, determinando o refaturamento pela média, bem como determinar a exclusão do parcelamento das faturas de dezembro de 2019 à maio de 2020, no valor de R$ 121,91 (cento e vinte e um reais e noventa e um centavos) em cada fatura, bem como a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a sentença comporta reforma.

In casu, alega a consumidora a existência de cobrança indevida efetuada pela empresa Recorrente referente a leitura ocorrida entre dezembro de 2019 à maio de 2020, ao argumento de que se encontra acima do seu consumo médio mensal.

Ocorre que ao analisar as faturas da Recorrida, referente aos meses impugnados, verifico que não há discrepância de consumo, sem qualquer variação significativa, a demonstrar que de fato corresponde ao consumo realizado pela Recorrida.

O Consumo de leitura do mês de dezembro de 2019 foi de 1.312 KW/H, janeiro de 2020 foi de 768 KW/H, fevereiro de 2020 de 1.669 KW/H, março de R$ 960 KW/H, abril de 787 KW/H e maio de 664 KW/H, sem que tenha ocorrido qualquer variação significativa entre elas, mesmo se considerar o consumo médio nos meses posteriores.

Ademais, é importante registrar que a Recorrida apenas instalou energia solar no mês de novembro de 2020, sendo gerando a compensação apenas em dezembro de 2020 e com um consumo médio de energia elétrica superior a 1000 KW/H.

Ademais, em que pese a Recorrida sustente que o consumo tenha sido elevado, verifico que não há irregularidade, tendo em vista que o Recorrido não comprova os equipamentos eletrônicos existentes no imóvel e a sua utilização.

Outrossim, é importante registrar que a própria Recorrida em outro feito de n. 1040215-46.2022.8.11.0002, menciona que no local funciona um restaurante, ou seja, há um consumo considerável de energia elétrica a justificar a regularidade das cobranças.

Desta forma, não havendo qualquer irregularidade comprovada no relógio do Recorrido, não é possível constatar que houve abusividade na leitura e que o consumo não reflete aos produtos elétricos instalados na residência.

Ademais, verifico que o consumo possui uma estabilidade, sem qualquer variação significativa, portanto, não é possível inferir pelo erro de leitura ou falha do equipamento.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão do Recorrido, portanto, a ação deve ser julgada improcedente em relação a refaturamento e dos danos morais, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo da Recorrida.

Não há que se falar em má-fé, tendo em vista que a parte Recorrida apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente pretensão que entendia como devida.

Por fim, o
pleito contraposto, entendo ser devido, uma vez que reconhecida a existência do débito, portanto, condeno a Recorrida ao pagamento do valor das faturas de dezembro de 2019 à maio de 2020.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial,
ainda condeno a Recorrida em
pedido contraposto para o pagamento do valor correspondente as faturas de dezembro de 2019 à maio de 2020, a ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023